Tribunal: STF
Processo: HC 240025
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no RHC 182.238/DF, submetido à relatoria do Ministro JESUÍNO RISSATO (Desembargador convocado). 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi preso preventivamente e denunciado pela prática dos crimes de integrar organização criminosa (art. 2º, §3º e §4º, V, da Lei 12.850/2003). 



    Inconformada, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal Regional Federal da 1ª Região, que denegou a ordem. Na sequência, interpôs Recurso Ordinário no Superior Tribunal de Justiça, ao qual o Ministro relator negou provimento, em decisão confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental. O acórdão ficou assim ementado: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. “OPERAÇÃO GRÃO BRANCO”. TRÁFICO TRANSNACIONAL DE DROGAS. QUASE 4 (QUATRO) TONELADAS DE COCAÍNA. POSIÇÃO DE DESTAQUE NA ORCRIM. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. NULIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. LÍDER DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Extraiu-se dos autos que o Tribunal de origem não reconheceu a nulidade alegada pela defesa, uma vez que, in casu, embora parte dos documentos estivesse sob sigilo, destacou-se que, "detectado o equívoco, franqueou tanto à defesa quanto à acusação a possibilidade do exercício do contraditório e da ampla defesa, com possibilidade de saneamento de qualquer mácula" (fl. 744), sendo que "foi concedido o prazo inicial de 10 (dez) dias. Em seguida, atendendo a um pedido feito pela defesa do paciente, foi prorrogado o prazo para a defesa do paciente em mais 15 (quinze) dias, de modo a permitir a análise integral dos documentos que tiveram o sigilo levantado" (fl. 744). 



    2. O "Juízo intimou todos os representantes legais em todas as ações penais da Operação Grão Branco oportunizando às defesas a oportunidade de requererem a reinquirição de testemunhas já ouvidas, oitiva de novas testemunhas, bem como, complementação de interrogatórios já levados a efeito nas respectivas ações penais" (fls. 743-744). Todavia, após o levantamento do sigilo dos documentos e a concessão de prazo para que as defesas pudessem acessar os relatórios, a defesa do recorrente não requereu a realização de novas provas. Além disso, o Tribunal a quo consignou que "Em momento algum a defesa apontou indícios de adulteração dos arquivos" (fl. 755), concluindo que, "diferentemente do que alegado pelo impetrante, não chegou ao conhecimento deste magistrado nenhum procedimento inacessível à defesa" (fl. 755). 



    3. "O reconhecimento de nulidades no curso do processo penal reclama efetiva demonstração do prejuízo à parte, sem a qual prevalecerá o princípio da instrumentalidade das formas positivado pelo art. 563 do CPP (pas de nullité sans grief). Dessa forma, não se pode falar em nulidade do processo, uma vez que, na hipótese dos autos, não restou demonstrado o prejuízo à defesa" (AgRg no REsp 1935350/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/08/2021, DJe 20/08/2021). 



    4. Agravo regimental desprovido. 



    Nesta ação, a defesa alega, em suma: (a) não houve o acesso a todos os elementos colhidos em sede de investigações, menos ainda na sua originalidade/integridade, motivo pelo qual verifica-se o odioso e ilegal cerceamento de defesa apto a ensejar a nulidade absoluta do feito; e (b) Ao que tudo indica os arquivos que ocultaram da defesa foram alterados para constar, tanto na denúncia como nos relatórios policiais, a titularidade das conversas ao paciente sem que ele jamais as tivesse realizado. 



    Requer, assim, a concessão da ordem, para que seja reconhecido o cerceamento de defesa e sonegação das provas [...], anulando-se toda a instrução processual [...], possibilitando, também, que a defesa apresente nova resposta à acusação com acesso amplo e irrestrito às provas, exercendo o efetivo contraditório e ampla defesa.



    É o relatório. Decido.



    A respeito da matéria trazida nesta impetração, pontuou o Superior Tribunal de Justiça: 



    Consoante relatado, busca o recorrente o reconhecimento de cerceamento de defesa por sonegação das provas produzidas nos autos da ação penal, com a devida anulação daquelas produzidas no curso da instrução, bem como a revogação da prisão preventiva.



    […]



    Quanto à tese de cerceamento de defesa, consta do acórdão impugnado (fls. 743-745 / 751-755):



    […]



    Esclarece que apenas uma ínfima parte da prova produzida ficou sob sigilo com acesso à Secretaria da Vara e Polícia Federal. Salienta que em agosto de 2022, verificado o equívoco, o Juízo providenciou o levantamento do sigilo dos documentos e concedeu amplo acesso às partes, concedendo o prazo de 10 (dez) dias tanto para as defesas quanto para o MPF. Informa ainda, que intimou especificamente as defesas, reabrindo a possibilidade de requerimento de produção de novas provas. Entretanto, a defesa não requereu a produção de novas provas.



    […]



    A autoridade impetrada salienta que a Polícia Federal afirmou que todos os materiais já foram analisados e todos estão acessíveis à defesa, inclusive, que já foi levantado o sigilo de todo o processo. No ponto, vale lembrar que conforme previsão do art. 563 do CPP, não se declara nulidade sedo ato não houver prejuízo para a acusação ou para a defesa (pas de nullité sans grief).



    […]



    Em momento algum a defesa apontou indícios de adulteração dos arquivos, sendo que as interceptações telefônicas e telemáticas permitiram a apreensão de quase quatro toneladas de cocaína, além da identificação e prisão de diversos réus.



    […] Portanto, diferentemente do que alegado pelo impetrante, não chegou ao conhecimento deste magistrado nenhum procedimento inacessível à defesa. Além disso, no Id. Num. 1331472263 – Pág. 13 dos autos nº 1000585-33.2020.4.01.3601, a Polícia Federal informou que todos os materiais já foram analisados e não resta nenhuma informação acerca da análise de material a ser disponibilizado nos autos do presente inquérito. Assim, todos os documentos apreendidos a partir da deflagração na Operação já foram periciados e seus arquivos já encontram-se disponíveis para as defesas.



    Em suma, "o reconhecimento de nulidades no curso do processo penal reclama efetiva demonstração do prejuízo à parte, sem a qual prevalecerá o princípio da instrumentalidade das formas positivado pelo art. 563 do CPP (pas de nullité sans grief). Dessa forma, não se pode falar em nulidade do processo, uma vez que, na hipótese dos autos, não restou demonstrado o prejuízo à defesa" (AgRg no REsp 1935350/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/08/2021, DJe 20/08/2021).



    Pelo que se depreende dos autos, embora parte dos documentos estivesse sob sigilo, o Juízo de origem, detectado o equívoco, franqueou tanto à defesa quanto à acusação a possibilidade do exercício do contraditório e da ampla defesa, com possibilidade de saneamento de qualquer mácula. Para tanto, intimou todos os representantes legais em todas as ações penais da Operação Grão Branco oportunizando às defesas a oportunidade de requererem a reinquirição de testemunhas já ouvidas, oitiva de novas testemunhas, bem como, complementação de interrogatórios já levados a efeito nas respectivas ações penais. 



    Em face de tal quadro, não se verifica, nesta via estrita, o apontado cerceamento de defesa, especialmente porque nada impediu a compreensão da acusação e o pleno exercício da ampla defesa, circunstância indispensável para o reconhecimento da nulidade. Isso porque a instância ordinária deixou claro que todos os elementos pertinentes à acusação foram disponibilizados durante a instrução, de modo que a defesa teve a possibilidade de conferir a fidedignidade dos diálogos descritos na denúncia e fazer seus requerimentos. 



    Se não bastasse, após o levantamento do sigilo dos documentos e a concessão de prazo para que a defesa pudesse acessar os documentos, o recorrente não requereu a realização de novas provas.



    Nessas circunstâncias, não pode o impetrante, agora, valer-se de suposto prejuízo decorrente de sua omissão, para invalidar a ação penal. Sob essa perspectiva, dispõe o art. 565 do Código de Processo Penal: Nenhuma das partes poderá arguir nulidade a que haja dado causa, ou para que tenha concorrido, ou referente a formalidade cuja observância só à parte contrária interesse. 



    Além disso, é sabido que não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (pas de nullité sans grief). Pertinentes, a propósito dessa temática, as lições de ADA, SCARANCE e MAGALHÃES: Sem ofensa ao sentido teleológico da norma não haverá prejuízo e, por isso, o reconhecimento da nulidade nessa hipótese constituiria consagração de um formalismo exagerado e inútil, que sacrificaria o objetivo maior da atividade jurisdicional (As nulidades no processo penal , p. 27, 12ª ed., 2011, RT). Nesse sentido é a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal: HC 132.149-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 16/6/2017; RE 971.305-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 13/3/2017; RHC 128.827, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 13/3/2017; RHC 129.663-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe 16/5/2017; HC 120.121-AgR, Relator Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 9/12/2016; HC 130.549-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe 17/11/2016; RHC 134.182, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe 8/8/2016; HC 132.814, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe 1º/8/2016; AP 481-EI-ED, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe 12/8/2014, este último assim ementado: 



    (…) 3. Além da arguição opportune tempore da suposta nulidade, seja ela relativa ou absoluta, a demonstração de prejuízo concreto é igualmente essencial para o seu reconhecimento, de acordo com o princípio do pas de nullité sans grief, presente no art. 563 do Código de Processo Penal. Precedentes. (...) 



    Ainda, o impetrante nem sequer indicou de que modo a abertura de novo prazo para apresentação de outra resposta à acusação beneficiaria o paciente, razão por que não se revela viável a esta SUPREMA CORTE, nesta via processual, valorar o suporte probatório para mensurar a relevância ou não de ato processual suscitado pela defesa, com vistas a invalidar toda a instrução criminal. Precedentes: HC 132.149-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 16/6/2017, RE 971.305-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 13/3/2017, RHC 128.827, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/3/2017. Precedentes: HC 132.149-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 16/6/2017, RE 971.305-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 13/3/2017, RHC 128.827, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/3/2017. 



    Por fim, o Tribunal a quo consignou que, ‘Em momento algum a defesa apontou indícios de adulteração dos arquivos’, concluindo que, ‘diferentemente do que alegado pelo impetrante, não chegou ao conhecimento deste magistrado nenhum procedimento inacessível à defesa’. 



    Nesse contexto, para afastar a conclusão implementada pelas instâncias antecedentes seria necessário proceder à análise de fatos e provas, providência incompatível com esta via processual (HC 155.410 AgR/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/06/2018; HC 154.119 AgR/PB, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 21/05/2018; HC 152.118 AgR/GO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 17/05/2018; RHC 142.458 AgR/RR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 23/03/2018; HC 149.954 AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 06/02/2018 e RHC 136.511/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/10/2016). 



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 17 de abril de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente